Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712241-36.2023.8.07.0018 RECORRENTES: LETÍCIA LIMA DE ALMEIDA E ANTÔNIO FÁBIO SANTOS DE ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. LEI DISTRITAL N° 6.138/2018. OBSERVÂNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa. 3. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável. 4. O fato de o ocupante acreditar que sua posse em área pública é legítima, em razão do tempo de ocupação, tal situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público. Precedentes TJDFT. 5. A comprovação da ocupação de área pública e de interesse ambiental insuscetível de regularização autoriza sua derrubada pelo Poder Público. 6. Diante da inexistência de ato ilícito praticado pelo Poder Público, não há que se falar em reparação de dano material ou moral. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão impugnado desconsiderou o direito constitucional à moradia digna e à dignidade do insurgente e de sua família, ao permitir a realização da demolição de sua casa, negando o fim social a que se destina. Requerem a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pela demolição do imóvel construído e ocupado para fins de moradia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange à mencionada ofensa ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, pois, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 6.138/18), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Rever o entendimento do acórdão recorrido requer a análise da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (RE 516122 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2025 PUBLIC 10-04-2025). Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: Impossibilidade de manutenção da ocupação irregular em área pública, em razão da caracterização de efeitos práticos semelhantes ao reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos, o que não se admite. (ARE 1327180 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2024 PUBLIC 17-06-2024). Além disso, segundo o Supremo Tribunal Federal, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1532821 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020